Tribunal: CARF
Processo: 15586.720026/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720026/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CRISTALE GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS PÚBLICOS DA
DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de
terceiros para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas
condições previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de
ofício, correta a aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI.
MANDATÁRIOS.
SÓCIOS,
ADMINISTRADORES,
GERENTES,
REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade solidária a essas pessoas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a responsabilização solidária
dos administradores. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.773, de 15 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15586.720025/2018-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720026/2018-49
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação Improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento
consubstanciado no Auto de Infração de CSLL, devido à falta/insuficiência de Recolhimento de
Imposto – conforme Termo de Verificação de Infração em anexo – com fulcro nos artigos 904 e
926, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999).
Os fundamentos do lançamento os argumentos da Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil;
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta
a aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento;
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade solidária a essas pessoas.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamentos de
São Paulo de modo que haja redução da multa para 75% (setenta e cinco por cento), por
conseguinte sejam excluídos do polo passivo da obrigação os sócios GILSON SILOTTI
CURITIBA, LUCIANO SILOTTI CURITIBA, e FRANCISCO DOS SANTOS CURITIBA
JUNIOR, alegando, em síntese, as seguintes razões:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Ausência de comprovação do evidente intuito de fraude e do dolo por parte dos
recorrentes;
Boa-fé dos sócios em todos os atos que seriam necessários para garantir a
quitação dos débitos tributários apurados.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele
conheço
Conforme descrito no Termo de Verificação de Infração as supostas compensações,
trata-se de modalidade de fraude envolvendo títulos da dívida pública emitidos no início
do século XX, oferecidas por empresas supostamente detentoras de créditos reservadas
à quitação de tributos, cujo “modus operandi” foi descrito pela Autoridade Fiscal:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Conforme constatado pela Fiscalização, em todos os meses narrados, apesar de
escriturados na contabilidade, não foram oferecidos à tributação os valores devidos do
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e CPRB.
Observa-se que os dados constantes das contabilidades, nos anos 2014, 2015 e 2016
apresentadas pelo contribuinte (via arquivo digital e ECD), nas contas de tributos a
recolher apresentam as obrigações tributárias. Todavia, o débito não é quitado através
de DARF (pagamento) e tampouco é totalmente apresentado nas DCTF do período. No
fim das contas, o saldo a pagar constitui-se no crédito tributário a ser pago.
A autoridade fiscal entendeu que houve a intenção do contribuinte em se se eximir dos
tributos devidos por meios de atos ilícitos ensejam a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), in verbis:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

[...]

A Fiscalização entendeu também que as situações fáticas e jurídicas constatadas foram
suficientes para que fosse responsabilizados pelo crédito tributários os sócios
administradores nos termos do art. 135 inciso III do CTN, in verbis:

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Os Recorrentes, no recurso voluntário, afirmam a inviabilidade de manutenção da multa
qualificada, pois entendem que não restam configuradas hipóteses dos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964, in verbis:
16. Após conclusão do procedimento fiscal, a fiscalização aplicou multa
qualificada de 150% sobre o valor do tributo devido no auto de infração.
Entretanto, conforme dito acima, os recorrentes não incorreram em qualquer
conduta semelhante àquelas descritas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964,
motivo pelo qual apresentaram defesa acerca da qualificação da penalidade.
17. Ao analisar a impugnação e documentos apresentados, o acórdão proferido
pela DRJ manteve a multa qualificada, com base nos seguintes pontos:
[...] Ao compulsar os autos, verifico que o sujeito passivo é pessoa
jurídica de direito privado e que não firmou nenhum convênio com a
STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para o
pagamento de receitas federais, bem como não trouxe aos autos
nenhum comprovante de pagamento dos tributos exigidos por meio do
SPB, nos termos previsto no art. 6° da Portaria SRF n° 913/2002.
O autuado apresentou, em sua peça impugnatória, os contratos de
cessão onerosa de crédito financeiro firmados com a empresa Appex
Consultoria Tributária e, posteriormente, com a empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli, bem como meros e-mails
trocados com as aludidas empresas as quais informavam que as guias
referentes aos tributos federais a cargo da Cristale seriam pagas via
STN.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

[...] a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Ofício n°
150/2016, já havia informado à Alpha One e à Appex acerca da
impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e
liberação de recursos para a quitação de débitos tributários, por falta
de amparo legal
[... ]
Ademais, a própria empresa autuada já havia sido informada pela
Receita Federal, em 24/04/2015 (data da primeira leitura), por meio
eletrônico à caixa postal eletrônica do contribuinte, sobre a não
conformidade dos procedimento efetuados, bem como os reflexos nas
searas tributária e penal
[... ]
[... ] Portanto, não há como se aceitar o desconhecimento por parte da
empresa da irregularidade do procedimento adotado. [...] E mais do
que isso, a empresa foi comunicada formalmente pela Receita Federal
do Brasil sobre os requerimentos junto à STN, do não cabimento da
petição e dos reflexos nas esferas tributária e penal. Nada foi feito para
remediar a situação, o que denota e caracterização do dolo pela
assunção do risco em ocultar o tributo devido.
[...] Assim, a empresa mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito
passivo dos tributos devidos - da ilicitude do procedimento de "cessão
de créditos" em 2015 (data da comunicação da RFB), não tomou
nenhuma providência para corrigir tal situação, e ao se omitir assumiu
o risco do resultado, ficando caracterizado, portanto o dolo, e
consequentemente, a qualificação da multa aplicada. (fls. 8-10 do
Acórdão. Grifo Nosso).
18.Na verdade, quanto ao primeiro ponto da decisão, vale ressaltar que a
empresa contratou os serviços de consultoria, com aquisição dos créditos
financeiros, após explanação com todo o arcabouço legal trazido pelos
representantes das cedentes. Por isso, a detentora dos créditos era Appex/Alpha
One, de modo que não cabia à empresa Cristale firmar convênio com a STN.
Aliás, como a Recorrente sempre possui situação fiscal regular, sequer cogitou
haver irregularidade no procedimento do qual foi vítima.
19.Cumpre salientar ainda que, como aduzido na Impugnação, as procurações
foram outorgadas por orientação da Appex/Alpha One, sendo este requisito
contratual previsto nas cláusulas sétima (contrato firmado com Appex) e sexta,
alínea "b" (contrato firmado com Alpha One). Obviamente, se desconfiasse de
algo, os mandatos não seriam outorgados.
20.Outrossim, importante salientar que, até a lavratura desta autuação, não
desconfiavam os recorrentes de qualquer irregularidade no procedimento
adotado, ainda mais se considerado que: a) a forma de pagamento aparentava
obedecer ao artigo 1° da Portaria SRF n° 913/2002; b) os tributos eram
apurados, com receita declarada em escrituração contábil, cujos DARF's eram
encaminhados para as Contratadas, que faziam os protocolos dos pedidos de
pagamento perante à STN, prestando contas destas operações à Cristale; c) a
situação da empresa sempre permitiu a emissão de Certidão de Regularidade
Fiscal, sem que constassem débitos na conta corrente fiscal; d)eventuais
notificações enviadas para a caixa postal eletrônica eram visualizadas pelas
empresas de consultoria Appex e Alpha One sem qualquer repasse dessa
informação aos sócios da Cristale; e) a transmissão de DCTF "zerada" e
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

GFIP com compensação era justificada pela quitação dos tributos diretamente
por meio do SIAFI (vide fluxograma anexo à Impugnação).
21.E no que tange ao trecho da decisão recorrida que remete ao Ofício
n°150/2016, enviado pela STN, ficou bem claro que as empresas destinatárias
da comunicação foram Appex e Alpha One, que não repassaram a notícia do
indeferimento dos pagamentos à Recorrente. Claro, pois as supostas detentoras
dos créditos já sabiam disso desde o começo, e embolsaram pagamentos
efetuados pela Cristale, causando-lhe enorme prejuízo.
22.Já quanto à presumida comunicação pessoal da Recorrente, realizada
em24/04/2015 mediante acesso à caixa postal (e-cac), há de se esclarecer que,
conforme documento constante das fls. 153/155 dos autos, o usuário que
acessou a mensagem sobre a não conformidade do procedimento possuía
endereço IP n° 179.208.189.137, além de ter excluído a mensagem apenas 28
(vinte e oito) segundos após a primeira leitura, vide:
[...]
23.Em consulta ao endereço IP, verificou-se pelos documentos anexos à este
recurso que o acesso à esta mensagem é proveniente de São Paulo/SP, em
algum lugar próximo ao endereço "Av. Fagundes Filho, São Judas, São Paulo -
SP, CEP 04304-010".
24.Ora, o local acima descrito fica a menos de 7 km de distância do endereço
da APPEX constante do contrato de cessão de crédito vigente à época e
constante do Anexo III da Impugnação, qual seja "Av. das Nações Unidas, n°
12.399 - Conj. 83-A, Edificio Landmark, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP
04.578-000", seja por meio de pesquisa ao Edifício Landmark ou ao Bairro
Itaim Bibi, utilizando do Google Maps(http://maps.google.com. br).
25. Por isso, resta cristalino que a empresa Recorrente não foi cientificada
pessoalmente, como supôs a fiscalização e a decisão recorrida, porquanto a
comunicação enviada para a caixa postal - repita-se - foi acessada pela
APPEX em São Paulo/SP e excluída em menos de 01 (um) minuto.
26. Em regra, os documentos ora trazidos deveriam ser trazidos aos autos junto
com a impugnação. Entretanto, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto
70.235/1972 c/c art. 38 da Lei 9.784/1999, é cabível a juntada de provas aos
autos, ainda que em sede recursal, desde que se destinem a contrapor elementos
da decisão recorrida ou não se tratem de medidas ilícitas ou protelatórias:
Art. 16. [...]
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:
[... ]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. §
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

1° Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2° Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada,
as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
27.Neste sentido decidiu recentemente esse Egrégio Conselho Recursal:
Número do Processo: 14098.000308/2009-74
Contribuinte: AGROMONS/A AGRICULTURA E PECUARIA
Tipo do Recurso: RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão: 06/04/2017
Relator(a): GERSON MACEDO GUERRA
N°Acórdão: 9101-002.781
Ementa(s):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4°. LEI
9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei n° 9.784/1999.
28.Esse é o caso dos Recorrentes, que pretendem rebater os argumentos do
acórdão de 1a instância sobre a suposta conivência com a fraude da qual foi tão
lesada quanto o Fisco Federal.
29.Tanto é que, assim que foram efetivamente cientificados da inconsistência
dos pagamentos, por ocasião da intimação do auto de infração, os recorrentes
cancelaram as procurações outorgadas, buscando assessoria jurídica diversa, que
ora os representam. Nota-se, então, que não houve intuito, em momento algum,
de se eximir do pagamento dos tributos ou promover fraude contra o Fisco, mas
mero desconhecimento dos efeitos jurídicos tributários provenientes do ato em
comento, pois acreditavam os autuados que, de fato, haviam quitado seus débitos
com aquisição de créditos válidos, cedidos mediante determinado desconto.
30. É assim, inclusive, que o Ilustre Delegado da Receita Federal neste Estado,
Luiz Antônio Bosser, descreveu a conduta dos contribuintes lesados em
entrevista anexa à impugnação, concedida ao Jornal "Gazeta Online" em
17/03/2016, vide: "Por meio de um documento falso, a empresa de consultoria
forjava uma comprovação dos pagamentos e enganava as vítimas. [...] Como
agiam em nome das vítimas, os aplicadores do golpe é que recebiam as
notificações da Receita Federal, fazendo com que nunca os verdadeiros
devedores soubessem do débito ".
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

31. Deste modo, não há possibilidade de caracterização da conduta descrita como
fraudulenta, pois o intuito dos Recorrentes de diferir ou evitar pagamento do
tributo não fora comprovado. Em se tratando de conduta que, em tese, é capaz de
produzir efeitos jurídicos na esfera penal, cumpre caracterizar a ausência do
elemento subjetivo que tipifica o ilícito: o dolo.
32. A aplicação da multa qualificada é autorizada pelo artigo 44, § 1° da Lei n°
9.430/96, somente no caso de comprovada uma das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, quais sejam sonegação, fraude ou
conluio. Não obstante, para caracterização da fraude alegada pela autoridade
fiscal, imprescindível se faz o dolo dos Recorrentes em diferir ou evitar o
pagamento, o que não ocorreu no caso em tela, visto que a autuação se baseou
unicamente na presunção de atuação em conjunto com os verdadeiros golpistas,
que por sua vez é afastada neste recurso.
33. Diz-se isto porque, ficou demonstrado nos anexos do recurso que os
Recorrentes não tiveram ciência sequer da comunicação enviada para o e-cac,
além de não ser possível que a autuação seja mantida por nova presunção: de que
o contribuinte deveria estar ciente por meio de reportagem ou notícia no sítio
eletrônico da Receita Federal.
34.Indispensável, in casu, o elemento subjetivo consistente na conduta do agente
para qualificar a penalidade aplicada. Quanto a esse assunto, a jurisprudência
administrativa, em especial a Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
entende pelo descabimento da multa duplicada:
Número do Processo: 10680.013568/2006-36 Contribuinte: CEMA
CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA Tipo do Recurso:
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR Data da Sessão:
26/01/2017
Relator(a): DEMES BRITO N°Acórdão: 9303-004.613 Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
Demes Brito - Relator
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Período de apuração:
01/03/2002 a 31/12/2002
MULTA DE AGRAVADA DE 150% . AUSÊNCIA DE PROVA
TENDENTE A IMPEDIR OU RETARDAR O CONHECIMENTO DA
AUTORIDADE
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

FISCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO.GERADOR DO TRIBUTO.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada exige-se prova e comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta da Contribuinte.
Não demonstrada a existência de dolo pela fiscalização, descabe a
qualificação da multa, pelo que se reduz o seu percentual de 150%
para 75%. (grifo nosso)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1 ° TURMA
ACÓRDÃO N° 16-56637 de 31 de Marco de 2014 ASSUNTO: Normas
Gerais de Direito Tributário
EMENTA: LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%. Em
lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada
sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido quando demonstrada a presença de dolo na ação ou
omissão do contribuinte.
[omissis] (grifo nosso)
35.Ora, a inaplicabilidade da multa qualificada se verifica, também, quando
relevado que o contribuinte não deixou de declarar suas obrigações na
contabilidade (SPED ECD e demais arquivos), fato este atestado pela
fiscalização à fl. 8 do Relatório Fiscal/Termo de Verificação de Infração, quando
afirma que: "No fim das contas, o saldo a pagar constitui-se no crédito tributário
a ser pago. [...] em todos os trimestres narrados, apesar de escriturados na
contabilidade, não foram oferecidos à tributação o valor devido [...]". Aliás, foi
com base na própria contabilidade da empresa que a fiscalização lavrou esta
autuação, motivo pelo qual não houve omissão de receita nem falta de
informação acerca da ocorrência dos fatos geradores.
36.No Acórdão n° 9303-004.613, o primeiro colacionado acima, a CSRF levou
em conta fatos semelhantes ao caso em tela, como a correta contabilização
das receitas, ainda que não estejam declaradas na DCTF. Na ocasião do
julgamento, consignou o Ilustre Relator:
Não
vislumbro
dolo
nos
procedimentos
da
Contribuinte,
especialmente quanto ao intuito de sonegar, caso contrário, não teria
escriturado as operações em sua contabilidade. (grifo nosso)
37.Neste sentido também se manifesta o Poder Judiciário de Minas Gerais, por
meio de seu Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA - DOLO
ESPECÍFICO DE REDUZIR OU SUPRIMIR TRIBUTO. ART. 1°, V,
LEI 8.137/90 - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CORROBORADO
PELAS
DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS- REDUÇÃO DA
PENA-
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

BASE - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- A
norma jurídica tributária incide de forma objetiva, sem questionar
quanto à validade do negócio jurídico que lhe ofereceu suporte,
consagrando o
dispositivo legal a máxima do non olet, bastando, nesta sede, a
ocorrência do fato gerador para legitimar a tributação. 2- Nos delitos
tributários, sobressaindo o dolo de suprimir ou reduzir o valor do
tributo, a condenação é medida que se impõe. 3- A despeito de
considerar que a fixação da pena-base seja um ato de
discricionariedade do magistrado, do qual se exige apenas uma análise
concreta e fundamentada, se ele, ao ponderar as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, adota uma sanção elevadíssima, sem,
contudo, apresentar justificativas pertinentes, cumpre a esta instância
revisora proceder à correção da reprimenda imposta ao réu. V.V-
REDUÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO
REGIME - INVIABILIDADE- RECURSO IMPRÓVIDO. 1- Restando
devidamente justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
em vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável sua
redução. 2-Restando o acusado condenado à pena superior a 04
(quatro) anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial
semiaberto. (TJ-MG - APR: 10223051703625002 MG, Relator:
Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/09/2013, Câmaras
Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/09/2013)
(grifo nosso)
38.Desta forma, a simples constatação de inexistência de crédito a
compensar,enquanto não houve omissão de receita tributável, jamais ensejaria a
aplicação da multaqualificada, sendo ônus da fiscalização comprovar, mediante
evidências satisfatórias, aocorrência de fraude, incidindo analogicamente a
Súmula n° 14 do CARF, a seguir:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
39.Para que não sobrem dúvidas quanto à inaplicabilidade da multa
qualificadaaos Recorrentes, segue julgado recente desse Honrado Conselho, a
fim de comprovar aefetividade da súmula supracitada:
Número do Processo 10840.720671/2012-02 Contribuinte JOSE A
UGUSTO MARCONATO
Tipo do Recurso RECURSO DE OFÍCIO /RECURSO VOL UNTARIO
Data da Sessão 09/12/2015
Relator(a) EDUARDO TADEU FARAH
N° Acórdão 2201-002.722
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2008, 2009 Ementa: IRPF. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. SÚMULA CARF N° 14. Nos termos do
enunciado n° 14 da Súmula do CARF, não há que se falar em
qualificação da multa de ofício nas hipóteses de mera omissão de
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

rendimentos, sem a devida comprovação do evidente intuito de fraude.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Comprovada a
regularidade do procedimento fiscal, fundamentalmente porque atendeu
aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Constatada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, deve ser mantida a
exigência. (grifo nosso)
40.Cristalina, portanto, a necessidade de reforma do decisum proferido pela
DRJ/POR, de modo que haja redução da multa para 75% (setenta e cinco por
cento), tendo em vista a ausência de comprovação do dolo, fundamental à
caracterização de fraude, desqualificando-a por tudo acima exposto, em especial
quanto à comprovada boa-fé dos Recorrentes, pois não foram destinatários da
mensagem enviada ao domicílio eletrônico, enquanto os demais meios citados
pela decisão recorrida (reportagem em jornal, notícia em sites) não são
capazes de comprovar efetiva ciência dos contribuintes.
Os Recorrentes também alegam a inexistência de infração à lei praticada pelos sócios,
tampouco dolo na outorga de procurações – dolo específico dos agentes mandatários, in
verbis:
41. Como relatado desde o Relatório Fiscal, os sócios recorrentes foram
elencados como responsáveis solidários em função da aquisição dos títulos,
outorga de procurações eletrônicas, além de presumida ciência de todos os atos
ardilosos promovidos pelas empresas Appex e Alpha One para acobertar a
ilegalidade do procedimento de pagamento. Deste modo, sustentou a
fiscalização que, sob seu ponto de vista, "é flagrante no caso em tela a clara
intenção na execução do esquema e a 'culpa in eligendo' dos sócios
administradores na constituição de mandato aos procuradores".
42, Este também foi o entendimento consignado pela Turma Julgadora de 1a
Instância, ao destacar que "[...] os atos para execução do artifício adotado foram
de conhecimento (ou deveriam ser) dos sócios administradores, [...] desde a
assinatura dos contratos de cessão onerosa de crédito financeiro até a concessão
de procuração eletrônica para a Alpha One epara a Appex [...] ".
43. Acontece que, apesar dos sócios terem firmado instrumento particular de
cessão de créditos, só o fizeram após conhecimento dos fundamentos normativos
que, segundo exposto pelos representantes das cedentes, revestia o procedimento
de legalidade imprescindível para quitar os tributos.
44. Não há falar em aquiescência com dolo, mas sim com confiança no trabalho
contratado e que, até a constituição do crédito impugnado, era considerado
como correto por parte dos ora responsáveis, principalmente se considerado o
fato (agora cabalmente comprovado) de que não fora a empresa autuada que
acessou a comunicação eletrônica enviada para a caixa postal em 23/04/2015.
45. Na verdade, os atos cujo conhecimento fora imediato por parte dos sócios
são aqueles informados mensalmente pelas empresas contratadas, que
dispunham de procuração eletrônica para praticar qualquer ato tendente a
garantir a quitação dos tributos, incluindo acessar a caixa postal, desde que
em obediência à legislação tributária aplicável, como previsto em ambos os
instrumentos particulares.
46. E como restou demonstrado no tópico acima, não houve dolo na conduta dos
recorrentes, tampouco prática de atos com infração à lei. Ademais, a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

procuração foi outorgada para agir em nome da empresa CRISTALE, não dos
sócios dela, motivo pelo qual não há falar em responsabilidade destes por atos
infracionários à lei praticados por mandatários da pessoa jurídica.
47. Por oportuno, é importante salientar que a única responsabilidade
imputável é aquela prevista no artigo 137, III, "b" do CTN, de modo a
responsabilizar as empresas promoventes da fraude (Appex e Alpha One) já
que referidas empresas, na condição de mandatárias, praticaram atos dolosos
contra a empresa recorrente que excederam aos poderes das procurações e aos
preceitos dos contratos firmados.
48.Em situações como a ocorrida aqui, esse Colegiado Recursal estabeleceu a
impossibilidade de responsabilização dos sócios, seja com base no artigo 135,
III, ou 124, I, do CTN, como no julgado abaixo:
Número do Processo: 10803.720031/2012-31
Contribuinte: COMERCIAL EINDUSTRIAL LUCCHESILTDA
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão: 22/10/2014
Relator(a:) PAULO ROBERTO CORTEZ
N° Acórdão: 1402-001.854
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM
os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pelos Recorrentes e, no mérito, dar provimento
parcial para desagravar a multa de oficio qualificada reduzindo-a ao
percentual de 150% e excluir do polo passivo da obrigação o sócio
Francisco Júlio Galvão Lucchesi, nos termos do voto do relator.
Vencidos, nessa última parte, os Conselheiros Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Carlos Mozart Barreto Vianna. que mantinham a
responsabilização. Leonardo de Andrade Couto - Presidente Paulo
Roberto Cortez - Relator Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
[...]
RECURSO VOLUNTÁRIO DO COOBRIGADO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
HIPÓTESES
DE
IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A imputação de responsabilidade solidária por crédito tributário só
pode ocorrer nas hipóteses e nos limites fixados na legislação, que a
restringe às pessoas expressamente designadas em lei e àquelas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Preliminares Rejeitadas.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Recurso Voluntário da Contribuinte Parcialmente Providos e Recurso
Voluntário do Coobrigado Provido. (grifo nosso)
49.Importante levar em consideração trecho do voto do ilustre relator, no qual
sustenta que a responsabilidade dos sócios é insustentável quando não
demonstrada autoria dos atos ilegais, ainda que os sócios possuíssem poderes
para evitar a prática dos mesmos (como entendeu a fiscalização e a DRJ):
No caso que se examina, trata-se de lançamento para formalização de
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A autuação não
demonstra que os indigitados obrigados solidários tenham sido os
beneficiários da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. A
acusação, segundo se extrai da descrição dos fatos, é de que
concorreram diretamente para o pretenso evidente intuito de fraude,
ocultando os fatos geradores através de meios fraudulentos, bem com
as responsabilidades decorrem do fato de terem praticado diretamente
ou tolerado a prática de atos abusivos e ilegais quando em posição de
influir para a não ocorrência dos mesmos. Por tudo o que foi acima
exposto, essa participação não está compreendida como hipótese de
sujeição passiva tributária [...]. (grifo nosso)
50.Portanto, além da boa-fé dos sócios ao seguir os procedimentos orientados
pelas empresas de assessoria, não se pode desconsiderar que a exigência fiscal
decorre de atos praticados por terceiros que excederam os poderes dos
mandatos outorgados e das disposições contratuais, razão pela qual a autuação
não merece prosperar em relação aos responsáveis solidários.
Entende-se que não devem ser acolhidas as alegações dos Recorrentes, pelos motivos a
seguir demonstrados.
A legislação é expressa no sentido que a compensação com títulos públicos é vedada,
sendo a compensação com tais créditos considera não declarada, conforme disposto no
art. 74, alínea “C”, § 12 da Lei no 9.430/96:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

A legislação também é expressa ao normatizar que os valores de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal devem ser declarados por meio de DCTF, e que a
compensação dos tributos sob administração da Receita Federal deve ser realizada por
meio de apresentação de PER/COMP.
Parece-me um absurdo o contribuinte alegar que sequer cogitou haver irregularidade no
procedido, do qual alega ser vítima, pois tinha conhecimento que a compensação com
títulos públicos é vedada, que deveria declarar os valores de tributos devidos por meio
de DCTF identificando a PER/DCOMP em que a compensação foi realizada, e
apresentar a PERD/COMP com as informações do crédito, contudo nenhum dos
referidos procedimentos foi realizado.
Entende-se que as alegações dos Recorrentes não afastam à conclusão da Autoridade
Fiscal quanto à intenção do contribuinte em se eximir dos tributos devidos por meios
defesos em lei que trata de maneira inequívoca a matéria, visto a prestação de
informações falsas a Receita Federal em DCTF.
No mesmo sentido que a Fiscalização, entende-se que os procedimentos realizados pelo
contribuinte constitui-se em ardil para ocultar da fazenda nacional o fato gerador dos
tributos devidos, através do suposto mecanismo de compensar através de processo
encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional e não declarar nem as compensações
nem o quantum de tributos devidos ao fisco.
A conduta reiterada do contribuinte nos anos de 2014, 2015 e 2016 em não declarar em
DCTF o real valor devido de todos os tributos sob procedimento de auditoria,
impedindo ao fisco o conhecimento e cobrança do valor real do tributo devido, enseja a
qualificação da multa nos termos do art. 44, §1o da Lei 9.430/96:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Quanto à questão dos recorrente terem sido notificados de comunicação formal exarada
pela Receita Federal do Brasil (sobre os requerimentos junto à STN, do não cabimento
da petição e dos reflexos nas esferas tributária e penal), pensa-se que não é fundamental
na caracterização do dolo, pois esse ocorreu em etapas anteriores, em que o contribuinte
por meios defesos em lei e prestação de informações falsas a Receita Federal em DCTF,
impediu o conhecimento por parte da Autoridade Fazendário da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal.
Sujeita-se à multa isolada, em sua forma qualificada, quem realiza compensação com
crédito que, além de não ter natureza tributária e ter sido cedido por terceiros, não é
informado nem em PER/DCOMP nem em DCTF, mas decorre de operações
notoriamente conhecidas como meio para postergar a cobrança de créditos tributários ou
ensejar sua prescrição.
Diante do exposto, rejeita-se as alegações dos Recorrentes e vota-se no sentido de
manter a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, os atos normativos eram explícitos em
demonstrar a ilegalidade dos procedimentos utilizados pelo contribuinte para a suposta
quitação dos tributos devidos.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Embora os recorrentes aleguem que “Não há falar em aquiescência com dolo, mas sim
com confiança no trabalho contratado e que, até a constituição do crédito impugnado,
era considerado como correto por parte dos ora responsáveis, principalmente se
considerado o fato (agora cabalmente comprovado) de que não fora a empresa autuada
que acessou a comunicação eletrônica enviada para a caixa postal em 23/04/2015”,
houve a concordância e consciência dos sócios administradores em praticar os atos
fraudulentos, infringindo a legislação tributárias, conforme condutas já descritas nesse
voto.
Embora, como já dito, não seja fundamental no presente caso para caracterizar a multa
qualificada e a responsabilização dos sócios administradores, foi plenamente válida a
ciência da comunicação eletrônica enviada para a caixa postal do contribuinte
23/04/2015. O fato dos procuradores terem acessado a caixa postal da recorrente, caso
comprovado, não invalidaria o fato da ciência ter sido válida.
Também não deve prosperar o argumento de que “não houve dolo na conduta dos
recorrentes, tampouco prática de atos com infração à lei. Ademais, a procuração foi
outorgada para agir em nome da empresa CRISTALE, não dos sócios dela, motivo pelo
qual não há falar em responsabilidade destes por atos infracionários à lei praticados por
mandatários da pessoa jurídica”, pois os instrumentos de mandato foram outorgados
pelas sócios administradores, o qual tinham conhecimento das condutas ilícitas que
caracterizaram a sonegação fiscal.
Rejeita-se a alegação de “boa-fé dos sócios ao seguir os procedimentos orientados pelas
empresas de assessoria”, pois os procedimentos de compensação por meio de
PER/DCOMP, obrigatoriedade de declaração dos tributos devidos por meio de DCTF,
vedação de compensação de títulos públicos eram notoriamente de conhecimentos dos
sócios administradores da pessoa jurídica.
Conclui-se pela responsabilidade dos sócios administradores com base no Art. 135,
inciso III, do CTN, diante das razões trazidas no termo de verificação de infração, as
quais os recorrentes não tiverem êxito em afastá-las:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720026/2018-49

Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a multa qualificada em 150% e a responsabilidade dos sócios
administradores:
LUCIANO
SILOTTI
CURITIBA
(CPF
058.158.647-65),
FRANCISCO DOS SANTOS CURITIBA JÚNIOR (CPF 088.834.437-64) e GILSON
SILOTTI CURITIBA (CPF 094.553.217-26).
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a responsabilização solidária dos
administradores.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital